Tribunal: STF
Processo: HC 95721
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-02
Data de publicação: 2008-12-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECRETO DE PRISÃO
   PREVENTIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE
   FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NÃO-OCORRÊNCIA. GRAVIDADE DOS FATOS E
   PERICULOSIDADE DOS PACIENTES: CIRCUNSTÂNCIAS SUFICIENTES PARA A
   MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS
   DENEGADO.
1. Não se comprovam, nos autos, a presença de
   constrangimento ilegal a ferir direito dos Pacientes nem
   ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da
   ordem.
2. A custódia cautelar dos Pacientes mostra-se
   suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, não
   havendo, portanto, como se reconhecer o constrangimento,
   notadamente porque, ao contrário do que se alega na petição
   inicial, existem nos autos elementos concretos, e não meras
   conjecturas, que apontam a gravidade dos fatos e a periculosidade
   dos Pacientes - policiais que supostamente extorquiram criminoso
   sob sua guarda -, circunstâncias suficientes para a manutenção da
   prisão processual. Precedentes.
3. Habeas corpus denegado.